Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725697-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SILVA TORRES AGRAVADO: IVANILDA SILVA TORRES, BRENDA CRISTYNA GUIMARAES TORRES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Silva Torres contra decisão (ID 238175642) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Ivanilda Silva Torres e Brenda Cristyna Guimaraes Torres contra o agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 73329814), preliminarmente, o agravante afirma ter acostado ao ID 184437366 dos autos de referência declaração de hipossuficiência econômica e que o até o presente momento o Juízo de origem não apreciou o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Diante disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, com efeitos retroativos, a contar da data de juntada da referida declaração. Na sequência, sustenta que ter comprovado a origem salarial dos valores bloqueados via Sisbajud, por meio dos extratos bancários acostados aos autos de origem Afirma que “os lançamentos constantes no extrato bancário da conta do Banco de Brasília (BRB) evidenciam a origem dos valores transferidos, os quais se encontram classificados sob as rubricas ‘transferência de salário’ e ‘crédito de empréstimo 13o salário’.” Argumenta que todos os valores recebidos em sua conta do Banco C6 possuem natureza salarial, pois são provenientes de sua conta do BRB. Alega que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID origem 184437365). Observa-se que, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o executado/agravante juntou declaração de hipossuficiência ao ID origem 184437366. Em seguida, o processo teve regular prosseguimento, sem que o Juízo a quo tenha se manifestado acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No caso, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, nota-se que apesar de o recorrente exercer o cargo de Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, consoante identidade profissional constante ao ID origem 177220020, para comprovar sua alegação de hipossuficiência econômica foi apresentada apenas a declaração pessoal de hipossuficiência, desacompanhada de comprovante de rendimentos. Diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, torna-se necessária a intimação do agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante a apresentação dos três últimos contracheques, da declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal, dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, bem como de outros documentos que demonstrem suas receitas e despesas mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora